Tribunal: TJES
Processo: 5003522-21.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JUCELIA MARIA DOS SANTOS CAPELINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003522-21.2024.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

MUNICÍPIO DE LINHARES;

RECORRIDO: JUCELIA MARIA DOS SANTOS CAPELINI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MORA ADMINISTRATIVA EXCESSIVA. ATENDIMENTO APÓS JUDICIALIZAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que apresenta diagnóstico de gonartrose importante em ambos joelhos e geno valgo (CID M 17 S83), conforme laudo médico acostado no ID 39694336. Pediu pela determinação do Juízo para que os entes públicos requeridos fossem condenados a arcar, solidariamente, com as despesas decorrentes do procedimento cirúrgico no joelho.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida.

Sem condenação em custas e honorários, ante vedação legal no art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Após a interposição de embargos de declaração, foi ainda arbitrada indenização por danos morais em favor da parte Autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não houve demora ou omissão no atendimento relacionado à cirurgia, de modo que deveriam ser julgados improcedentes os pedidos Autorais referentemente aos danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Primeiramente, no que concerne à responsabilidade do ente municipal, entendo não assistir razão ao Município de Linhares, restando evidenciada a responsabilidade solidária dos entes estadual e municipal no fornecimento do tratamento necessário à autora, razão pela qual não merece prosperar o argumento do município recorrente de que a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico seria apenas do Estado do Espírito Santo.

Aliás, o e. Supremo Tribunal Federal, por meio da Tese 793, fixou o entendimento de que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA ADULTO INCAPAZ. TEMA 793 DO STF. Responsabilidade solidária. Direcionamento do dever de cumprir a obrigação ao município. Art. 18, incisos I e V, da Lei no 8.080/90. Direito de ressarcimento do estado perante o município caso arque com a obrigação. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInomCv 0000408-36.2021.8.16.0130; Paranavaí; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Emerson Luciano Prado Spak; Julg. 14/02/2022; DJPR 14/02/2022).

Ademais, conforme consta nos autos, embora a condenação tenha sido solidária, o Estado foi o responsável pela realização da cirurgia, em consonância com a repartição interna de competência.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), as partes Recorrentes não obtiveram sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como ressaltado em sentença, “(...) os requeridos NÃO impugnaram a alegação autoral de que houve o pedido administrativo para a realização da cirurgia em AGOSTO/2022, e o fato de que a parte autora permaneceu aguardando resolução administrativa durante 01 (um) ano e 07 (sete) meses até o ajuizamento da presente demanda, sem qualquer obtenção de êxito, tornando-se a alegação fato incontroverso”.

Sobre a matéria, relembro que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dito isso, ressalto que qualquer omissão estatal em garantir um acesso digno aos meios de saúde deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo em ofensa ao princípio da separação de poderes ante ao valor constitucional a ser protegido, qual seja a dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
Restando demonstrada a necessidade do filho da autora em receber o tratamento adequado, conforme prescrição do profissional da saúde e por não ter possibilidade em custeá-lo,
é dever do Estado viabilizar meios para a sua realização
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001022-20.2014.8.08.0062, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).

Sem maiores delongas entendo que a mora do poder público no caso concreto justifica a indenização por danos morais, que foi arbitrado com valor justo e razoável, não merecendo reparo a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.
Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)